Tribunal: TCU
Processo: 043.402/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas do Convênio 1578/2008, celebrado com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Nilde Clara de Souza Benites Brun, em razão da impugnação de despesas do Convênio 1578/2008, celebrado com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa apresentadas por Nilde Clara de Souza Benites Brun; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Nilde Clara de Souza Benites Brun e dar-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I,16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. enviar cópia deste acórdão à responsável e ao Ministério do Turismo.